Tribunal: TJDFT
Processo: 0734962-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734962-04.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: MARCOS DE MELO GOLLO REPRESENTANTE LEGAL: JOAO FIRMINO DE MIRANDA PONTES NETO D E S P A C H O Concedo às Apelantes o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar acerca da petição e dos documentos de ID 40394456. Publique-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator